Tribunal: TJBA
Processo: 8000492-71.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000492-71.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: ALBERTO ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. REJEITADA A
P
RELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. MÉRITO: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA PELA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DETERMINANDO A LIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DO AUTOR. INCONFORMISMO D
A COELBA
. RECUSA INDEVIDA DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL SE ENCONTRA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL PERMANENTE (APP). DESCABIMENTO DA RECUSA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA É ESSENCIAL E RELACIONADA DIRETAMENTE À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.

RECURSO DE APELAÇÃO
DESPROVIDO.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.
8000492-71.2021.8.05.0043
, oriundos da Vara de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Canavieiras, em que figura como Apelante
a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como
Apelado
ALBERTO ALMEIDA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA